Tribunal: TJPA
Processo: 0801640-09.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801640-09.2021.8.14.0097

APELANTE: VANDA MONTEIRO DOS SANTOS, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA, VANDA MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO
N° 0801640-09.2021.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

RECORRENTE/RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ

RECORRIDO/RECORRENTE
: VANDA MONTEIRO DOS SANTOS

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE CONTRATUAL POR DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS. FGTS. FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Santa Bárbara do Pará e por Vanda Monteiro dos Santos contra sentença que reconheceu a nulidade de contratação temporária da autora para o cargo de Técnica de Enfermagem, mantida por mais de vinte e um anos, e condenou o Município ao pagamento de indenização de férias integrais (períodos de 2016/2017, 2019/2020 e proporcionais de 2020/2021), acrescidas de 1/3, bem como ao depósito do FGTS correspondente ao período laborado (02/01/1999 a 31/12/2020), excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. A autora recorreu para incluir adicional de insalubridade; o Município recorreu para afastar todas as condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o vínculo temporário firmado por prazo superior ao permitido configura nulidade e autoriza o pagamento de verbas indenizatórias; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS e férias acrescidas de 1/3 à servidora temporária cujo contrato foi desvirtuado; (iii) determinar se é possível o deferimento do adicional de insalubridade na ausência de lei municipal regulamentadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato temporário, firmado e sucessivamente renovado por mais de vinte e um anos, desnatura a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88 e afronta a legislação local (Lei Municipal nº 160/2012), caracterizando burla ao concurso público e atraindo a nulidade do vínculo.

4.

O reconhecimento da nulidade contratual, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e precedentes do STF (Tema 551, RE 705140/RS, RE 596.478/RR e RE 960.708/PA), impõe ao Município o pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, limitados ao período não prescrito, a título indenizatório, vedada a extensão de outros direitos celetistas ou de servidor efetivo.

5.

O adicional de insalubridade, previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, depende de regulamentação específica em lei local, conforme exigido pelo art. 39, §3º, da CF/88, inexistente no âmbito do Município de Santa Bárbara do Pará; por isso, é indevido o pagamento do referido adicional.

6.

A ausência de lei municipal disciplinando adicional de insalubridade, somada à inexistência de laudo técnico contemporâneo, inviabiliza qualquer condenação a tal título, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

7.

A limitação das verbas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação atende à prescrição estabelecida no Tema 608/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

1.

O desvirtuamento da contratação temporária, com renovações sucessivas por período superior ao previsto em lei, configura nulidade do vínculo e gera efeitos patrimoniais limitados ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e precedentes do STF.

2.

O adicional de insalubridade somente é devido quando houver expressa previsão em lei municipal e comprovação por laudo técnico, sendo inviável sua concessão por ausência de regulamentação local e de prova pericial contemporânea.

3.

A limitação das verbas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação é obrigatória, conforme modulação do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII e XXIII; art. 37, IX e §2º; art. 39, §3º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei Municipal nº 160/2012; CPC/2015, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 11.10.2019; STF, RE 960708/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05/05/2016; STF, RE 705140/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.03.2019; TST, Súmula 363; TJPA, ApC nº 0800351-60.2022.8.14.0047, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 09.06.2025; TJPA, ApC nº 0801477-35.2023.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 09.06.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ e por VANDA MONTEIRO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

Historiando os fatos, Vanda Monteiro dos Santos ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que laborou para o Município de Santa Bárbara do Pará, no cargo de Técnica de Enfermagem, entre 02/01/1999 e 31/12/2020, sob contratação temporária. Alegou que, durante mais de vinte e um anos de serviços prestados ao ente municipal, não recebeu os valores referentes ao FGTS, férias acrescidas de 1/3 constitucional e adicional de insalubridade, motivo pelo qual buscou a tutela jurisdicional para ver reconhecidos e adimplidos tais direitos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, para anular a contratação temporária e condenar o MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ a pagar à VANDA MONTEIRO DOS SANTOS a indenização das férias integrais dos períodos aquisitivos 2016/2017, 2019/2020 e proporcionais do período aquisitivo 2020/2021, todas acrescidas de 1/3, além do depósito do FGTS correspondente ao período laborado de 02/01/1999 a 31/12/2020, excluídas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, uma vez que fulminadas pela prescrição. Valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença”.

Inconformada com a sentença, a autora Vanda Monteiro dos Santos interpôs recurso de Apelação. Em suas razões recursais, a apelante alegou que, embora a sentença tenha reconhecido parcialmente seus pleitos, deixou de acolher o pedido de pagamento do adicional de insalubridade, sob o fundamento de ausência de previsão em lei municipal específica. Sustentou, contudo, que o direito ao adicional de insalubridade encontra amparo no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, e que a Emenda Constitucional nº 19/98, ao alterar o art. 39 da CF/88, não suprimiu tal direito, apenas deixou ao encargo dos entes federativos a regulamentação da matéria.

Defendeu que o adicional de insalubridade constitui direito fundamental e que a ausência de regulamentação específica não pode servir de óbice à sua concessão, pois tal interpretação afronta o princípio da isonomia. Ao final, requereu a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento do adicional de insalubridade em percentual de 10% (dez por cento), mantendo-se, no mais, os demais comandos sentenciais.

Na sequência, o Município de Santa Bárbara do Pará também interpôs recurso de Apelação. O recorrente, em preliminar, arguiu a tempestividade do recurso, ressaltando que, por se tratar de Fazenda Pública, o prazo recursal é em dobro, além do preenchimento dos pressupostos formais de admissibilidade. No mérito, sustentou a regularidade das contratações temporárias, asseverando que a autora fora contratada sob regime administrativo, conforme previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, não fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento de verbas típicas do regime celetista, como férias acrescidas de 1/3, FGTS e adicional de insalubridade.

Aduziu que a contratação temporária possui caráter precário, não gerando estabilidade, tampouco direitos decorrentes da CLT, salvo disposição legal expressa em sentido contrário, o que não se verifica no âmbito do Município. Reforçou, ainda, que não restou caracterizado o desvirtuamento do vínculo jurídico, pois a contratação atendeu a excepcional interesse público, sendo impossível reconhecer direitos típicos de servidores efetivos ou celetistas.

No que tange ao FGTS, o Município defendeu a inexistência de previsão legal que autorize o pagamento de tal verba a servidor temporário, invocando decisões do STF e STJ que afastam a aplicação automática da CLT aos servidores públicos sob regime estatutário ou especial. No tocante às férias acrescidas de 1/3, alegou que somente seria devido se houvesse previsão expressa em lei local, o que não se constatou nos autos. Ao final, pugnou pela reforma total da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e afastar a condenação imposta.

Em contrarrazões, a parte autora defendeu a manutenção da sentença, afirmando que o vínculo jurídico mantido entre as partes, por mais de duas décadas, extrapolou a exceção constitucional prevista no art. 37, IX, da CF/88, desvirtuando-se de sua finalidade temporária, o que enseja a nulidade do contrato e o direito às verbas pleiteadas. Destacou que, segundo o STF (RE 705140/RS e RE 596.478/RR), ainda que o contrato seja considerado nulo, a Constituição garante o pagamento das verbas devidas pelo período efetivamente laborado, especialmente o FGTS, como forma de reparação mínima ao trabalhador que prestou serviços em situação de flagrante irregularidade. Quanto ao adicional de insalubridade, reiterou o pedido de reforma da sentença, destacando que o direito encontra previsão constitucional e que a ausência de regulamentação não afasta a obrigação do ente público, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção ao trabalhador.

Por sua vez, o Município, em contrarrazões ao apelo da autora, pugnou pelo improvimento do recurso, sustentando que inexiste previsão na legislação local para o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores temporários, sendo imprescindível a existência de lei autorizadora. Reforçou, ainda, que a condenação ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de 1/3 ofende o regime jurídico-administrativo aplicável à espécie. No mais, reiterou os argumentos apresentados em sua apelação, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pela devolução dos autos, sem emissão de parecer sobre admissibilidade ou mérito recursal, por se tratar de matéria eminentemente patrimonial, relacionada à cobrança de verbas trabalhistas, não se enquadrando em hipótese de intervenção obrigatória do Parquet, nos termos do art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes Recursos de Apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes e condenou o Município de Santa Bárbara do Pará ao pagamento das verbas correlatas, notadamente as férias integrais acrescidas de 1/3 constitucional relativas aos períodos aquisitivos de 2016/2017 e 2019/2020, bem como férias proporcionais do período aquisitivo de 2020/2021, além da efetivação dos depósitos de FGTS referentes ao período laborado pela autora entre 02/01/1999 e 31/12/2020, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

Os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação de servidores públicos, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

A contratação de servidores em regime especial, qual o relativo a contratados para exercer função pública de forma temporária, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

O contrato de trabalho em tela foi celebrado em 02/01/1999 e encerrado em 31/12/2020; tendo transcorrido sob renovações sucessivas ao longo de mais de sete anos. Logo, tanto a necessidade temporária, quanto o prazo da contratação foram desnaturados, de sorte que o negócio jurídico se mostra ilegal e, portanto, nulo, na forma do §2º, do art. 37, da CF/88.

A tese recursal municipal parte do pressuposto de que a relação havida com a autora é eminentemente estatutária, não gerando direito ao FGTS, férias acrescidas e outros consectários tipicamente celetistas. Contudo, tal argumento não resiste à análise da legislação federal, especialmente o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, que prevê expressamente o direito ao FGTS quando reconhecida a nulidade do contrato por ausência de concurso público, desde que mantido o direito ao salário. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, autoriza contratações temporárias apenas em hipóteses excepcionais e por tempo limitado, o que não se verifica no caso dos autos, haja vista o labor da autora por mais de 21 anos, em flagrante desvirtuamento da excepcionalidade constitucional.

A própria legislação municipal (Lei nº 160/2012, constante nos autos) prevê prazo máximo de 2 anos para contratações temporárias, tendo o Município violado não só o texto constitucional, como o seu próprio regramento. A manutenção da autora por mais de duas décadas em caráter precário caracteriza burla ao concurso público e à temporariedade, atraindo os efeitos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

Os documentos juntados aos autos comprovam, de modo incontroverso, que a autora exerceu funções de caráter permanente e contínuo por mais de duas décadas, em contrariedade à legislação. Ademais, não houve, por parte do Município, a apresentação de documentos que comprovassem o regular pagamento das férias, tampouco qualquer justificativa plausível para o labor contínuo sob a roupagem de vínculo temporário. Assim, está plenamente caracterizado o desvirtuamento do contrato, atraindo a nulidade e os consectários legais.

Vale destacar que, embora nulo o ato de contratação pela ausência de concurso, impõe-se a adoção de uma interpretação sistemática dos princípios constitucionais, em especial a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, de modo a garantir ao trabalhador irregularmente contratado as parcelas de natureza alimentar e indenizatória, como forma de impedir o enriquecimento sem causa da Administração.

O entendimento está em perfeita sintonia com a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, bem como com a orientação do Supremo Tribunal Federal, que, em situações semelhantes, tem assegurado o direito à percepção da remuneração pelo labor efetivamente prestado e aos depósitos de FGTS correspondentes.

Destaca-se, ainda, que o reconhecimento do direito ao FGTS, férias e 13º salário ocorre exclusivamente em razão do desvirtuamento do regime temporário e da necessidade de mitigar os efeitos da nulidade contratual, nos exatos limites definidos pelo STF e pela Súmula 363 do TST, não havendo que se falar em reconhecimento de vínculo celetista, estabilidade ou qualquer outra vantagem própria do servidor efetivo ou do empregado público concursado.

Em julgamento, acerca do Rext. nº 960.708/PA, interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores públicos temporários cujos contratos sejam nulos. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6. Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).

Posto isso, resta evidente o direito à percepção de depósitos relativos ao FGTS de acordo com os vencimentos então percebidos no curso do contrato de trabalho.

Quanto às verbas de 13º salário e férias mais 1/3, o STF já firmou entendimento, excerto no Tema 551, com tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1066677 – recurso extraordinário em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. São os termos:

"Tema 551

Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público.

Tese:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

A legislação e o entendimento consolidado estabelecem que, na hipótese de contratação nula pela Administração Pública, o trabalhador tem direito à remuneração pelos dias efetivamente laborados, bem como ao depósito do FGTS correspondente, não se reconhecendo, porém, outros direitos celetistas. Logo, a condenação restrita a tais verbas está de acordo com a jurisprudência e o artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. No caso, contudo, as férias acrescidas de 1/3 devem ser pagas, pois decorrem de previsão constitucional para todo trabalhador, inclusive temporário, conforme o artigo 7º, XVII da CF, estendido ao servidor público temporário pelo artigo 39, §3º, da mesma Carta.

Desta feita, observado o desvirtuamento da contratação temporária na espécie, incide a exceção estatuída no inciso II da Tese firmada, de modo que, quanto à manutenção da condenação ao pagamento das verbas reconhecidas, a sentença merece ser integralmente preservada, na medida em que adota os fundamentos constitucionais e legais adequados à espécie, observando os limites do pedido e não se afastando do entendimento consolidado na seara constitucional.

Pois bem.

A Apelação da autora insurge-se, exclusivamente, contra a negativa do adicional de insalubridade, defendendo que: a) tal verba seria direito constitucional do trabalhador, com base no artigo 7º, XXIII, da CF/88; b) a ausência de lei municipal regulamentadora não suprime o direito, por ser este autoaplicável; c) as provas constantes dos autos, notadamente a descrição das atividades exercidas, evidenciam exposição a agentes insalubres.

A pretensão de ver reconhecido o adicional de insalubridade esbarra em óbice constitucional e legal. O artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal, ao tratar do adicional de insalubridade, o faz "na forma da lei". Com a Emenda Constitucional nº 19/98, a redação do artigo 39, §3º, passou a exigir lei local para regulamentação do benefício. O STF e a doutrina majoritária (não citada por orientação expressa) convergem quanto à imprescindibilidade de previsão legislativa específica para a concessão de adicionais, de modo que não se trata de norma autoaplicável.

Conforme destacado na sentença, a inexistência de lei municipal que discipline o adicional de insalubridade inviabiliza o deferimento do pedido. O ente federado é responsável por disciplinar tal verba, inclusive quanto ao grau e condições de exposição, percentuais e formas de cálculo. Ausente previsão legal, não há como impor ao Município obrigação sem respaldo normativo específico, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

Ademais, a sentença foi precisa ao indeferir a produção de prova pericial, por considerar irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois, ainda que se comprovasse a insalubridade, a ausência de lei municipal própria impediria a condenação. Ademais, não há nos autos laudo pericial contemporâneo ao período discutido, requisito indispensável para eventual deferimento do adicional mesmo em hipóteses em que exista legislação autorizadora. Assim, não restou comprovado, nos autos, o direito alegado.

Vejamos casos semelhantes julgados por esta Corte Estadual:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. ARTIGO 37, II E IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFEITOS PATRIMONIAIS LIMITADOS. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Benevides contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de contrato temporário cumulada com cobrança, reconhecendo a nulidade do vínculo entre 20/01/2013 e 15/02/2017 e condenando o Município ao pagamento de FGTS, férias proporcionais e 13º salário, limitado aos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se a contratação temporária, renovada sucessivamente por mais de quatro anos, caracteriza burla ao art. 37, IX, da Constituição Federal, e se, apesar da nulidade do vínculo, subsistem direitos patrimoniais ao contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária sucessivamente prorrogada viola o art. 37, IX, CF/88, descaracterizando a excepcionalidade e configurando burla ao concurso público.
4. Nos termos dos Temas 191, 916 e 551 do STF, a nulidade do contrato não afasta o direito ao recebimento de salários pelos serviços efetivamente prestados, ao FGTS previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, bem como às férias acrescidas de 1/3 e ao 13º salário, quando configurado o desvirtuamento da contratação temporária.
5. Correta a limitação das verbas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme modulação fixada no Tema 608/STF.
6. Inexistência de previsão legal ou contratual para pagamento de aviso prévio, adicional de insalubridade, multa de 40% do FGTS ou vale-transporte, nos termos da jurisprudência consolidada.
7. Sentença adequadamente fundamentada, alinhada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e à legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“A contratação temporária prorrogada sucessivamente, em afronta ao art. 37, IX, CF/88, configura nulidade do vínculo e gera efeitos patrimoniais limitados ao pagamento dos salários, do FGTS previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, das férias acrescidas de 1/3 e do 13º salário, quando caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, conforme jurisprudência dos Temas 191, 916 e 551 do STF.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800351-60.2022.8.14.0047 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 )

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0801477-35.2023.8.14.0040

RECORRENTE: RAFAELA CAROLINE AMADOR FERREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. DIFERENÇAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança proposta por médica contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas, sem concurso público, por meio do Contrato Administrativo n.º CT-63679. A autora alegou não ter recebido integralmente os valores pactuados, pleiteando diferenças salariais, adicional de insalubridade em grau máximo, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias proporcionais e demais verbas rescisórias. Sentença de improcedência dos pedidos, com recurso interposto pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve pactuação válida de remuneração superior à prevista no contrato administrativo; (ii) apurar a legalidade dos descontos salariais decorrentes de ausências; (iii) estabelecer se há direito ao adicional de insalubridade em grau máximo e às verbas rescisórias, incluindo 13º salário e férias proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prevalece o contrato formalmente assinado com o Município, que fixou remuneração base de R$ 9.795,53, sendo inaplicável proposta informal por aplicativo de mensagens.

4. Os descontos salariais decorreram de faltas não justificadas pela autora, não havendo comprovação de comunicação formal ao Município de atestado de saúde emitido por outro ente federativo.

5. O adicional de insalubridade foi fixado em 20%, com base em laudo técnico elaborado pelo órgão competente, nos termos do Decreto Municipal nº 141/2003.

6. A jurisprudência do STF (Tema 551) e do TJPA afasta o direito ao 13º salário e férias em contratos temporários válidos, salvo nos casos de desvirtuamento da contratação, o que não se verificou nos autos.

7. A autora não comprovou hipossuficiência econômica, tampouco formulou pedido de gratuidade ou parcelamento das custas, motivo pelo qual é devida a condenação nos encargos processuais e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato administrativo firmado com o Município prevalece sobre tratativas informais de remuneração não documentadas.

2. A ausência de comunicação formal de afastamento por saúde ao ente empregador inviabiliza o reconhecimento de justificativa de faltas.

3. O adicional de insalubridade em grau superior exige prova técnica específica, a ser produzida pela parte interessada.

4. Em contratações temporárias válidas, não é devido o pagamento de 13º salário e férias proporcionais, salvo em caso de desvirtuamento, conforme decidido pelo STF no Tema 551.

5. A ausência de pedido formal e de comprovação de hipossuficiência impede a concessão da gratuidade ou parcelamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 373, I; 1.003, §5º; 1.026, §2º; 98, §6º; Decreto Municipal nº 141/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1066677 (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Plenário; TJPA, ApC nº 0809090-84.2019.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 21.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801477-35.2023.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 ).

Diante do exposto, deve ser mantida a sentença de origem, reconhecendo o direito da autora ao depósito do FGTS relativo ao período laborado, bem como ao pagamento das férias acrescidas de 1/3 nos períodos apontados, excluídas as parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 e do artigo 7º, XVII, c/c artigo 39, §3º da CF/88.

No tocante ao adicional de insalubridade, deve ser mantida a negativa, pois inexiste previsão em lei municipal, nem prova técnica hábil para fundamentar tal pretensão, tornando insubsistente o apelo da autora quanto a este ponto.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES E NEGO-LHES PROVIMENTO
, devendo prevalecer a r. sentença de primeiro grau, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

relatora

Belém, 22/07/2025